Tribunal: TJMT
Processo: 1016278-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016278-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO DESEMBOLSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. LEI Nº 14.905/2024. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação em Ação Regressiva proposta por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A, mas alterou o termo inicial dos juros de mora da data da citação para a data do desembolso, resultando no aumento do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a fixação dos juros de mora desde a data do desembolso, em detrimento da data da citação, configura reformatio in pejus quando a parte embargante é a única recorrente; e

(ii) estabelecer se há omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do STJ fixa que, em ações regressivas propostas por seguradoras, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do efetivo desembolso da indenização securitária.

4. A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser ajustados de ofício pelo Tribunal.

5. A alteração do termo inicial dos juros não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, ainda que implique agravamento da situação do recorrente.

6. A indicação de “parcial provimento” no acórdão embargado configura imprecisão terminológica, pois o recurso foi, na prática, desprovido quanto à pretensão de fixação dos juros desde a citação.

7. O acórdão incorre em omissão ao manter o INPC como índice de correção monetária, em desconformidade com a orientação jurisprudencial e a Lei nº 14.905/2024.

8. Até 29/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização; a partir dessa data, incide o IPCA para correção monetária e juros pela SELIC, deduzido o índice inflacionário, conforme o Código Civil com redação atualizada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:
“
1. Em ação regressiva de seguradora, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do desembolso da indenização securitária. 2. Os consectários legais da condenação possuem natureza de ordem pública e podem ser ajustados de ofício, sem configurar reformatio in pejus. 3. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 impõe a adoção da SELIC até sua vigência e, posteriormente, a incidência do IPCA com juros pela SELIC deduzido o índice inflacionário”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 492; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.178.028/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.662.322/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/06/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/12/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu
parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante contra
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
, mas
alterou o termo inicial dos juros de mora da data da citação (como fixado na sentença) para a data do desembolso (10/02/2021)
, aumentando o montante da condenação (
vide
ID. 348615387).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 351181375, a Embargante aponta contradição e violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
e ao art. 492 do CPC, sustentando que, sendo ela a única recorrente, não poderia ter sua situação patrimonial agravada pela modificação do marco inicial dos juros para data anterior à citação.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos embargos com integração do acórdão
e manifestação expressa sobre os referidos pedidos, com eventual efeito modificativo.

A Embargada apresentou contrarrazões ao ID. 354786881, pugnando pelo
desprovimento dos embargos
.

Recurso tempestivo (ID. 352163357).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO DA PRÓPRIA RÉ. AFASTADA A INCIDÊNCIA DE CASO FORTUITO. JUROS DE MORA DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento movida por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, em razão de danos elétricos causados a equipamentos segurados, decorrentes de falha no fornecimento de energia ocorrida em 18/10/2020.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se há nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia;

(ii) avaliar a existência de excludente de responsabilidade por caso fortuito (descarga atmosférica);

(iii) definir o termo inicial dos juros moratórios em ação regressiva securitária; e

(iv) examinar a aplicabilidade da Lei n. 14.905/2024 para substituição dos critérios de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF/1988, sendo exigível a comprovação do nexo causal, salvo excludente legítima.

4. O Tema 1.282/STJ afasta apenas prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, mas não impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária em ações regressivas movidas por seguradora sub-rogada.

5. Laudos técnicos unilaterais, genéricos ou sem qualificação técnica não bastam, por si só, para comprovar nexo causal em casos semelhantes, conforme jurisprudência do TJMT.

6. No caso concreto, a própria ordem de serviço emitida pela concessionária comprova perturbações no fornecimento de energia na exata data, hora e local do sinistro, confirmando o nexo causal com os danos.

7. A alegação de caso fortuito por suposta descarga atmosférica não se sustenta, pois os laudos apontam ausência de chuva ou vestígios de raio, sendo a causa da falha a queda de árvore sobre a rede — risco inerente à atividade da concessionária.

8. A queda de árvore não configura fortuito externo, mas evento previsível e administrável, não eximindo a concessionária de responsabilidade.

9. A exigência de perícia técnica nos equipamentos danificados é desnecessária diante da robusta prova documental produzida pela própria ré, que atesta os distúrbios na rede elétrica.

10. O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do desembolso da indenização pela seguradora (10/02/2021), conforme jurisprudência pacífica do STJ em ações regressivas.

11. A Lei n. 14.905/2024 não retroage para alcançar obrigações anteriores à sua vigência (29/08/2024), devendo os juros vencidos até essa data seguir a sistemática anterior (1% ao mês), conforme o princípio
tempus regit actum
.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por perturbações no fornecimento é objetiva, nos termos do CDC e da Constituição Federal.

2. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos materiais contra o causador do dano, não sendo-lhe aplicáveis as prerrogativas processuais do consumidor.

3. A comprovação de perturbações na rede por documentos oficiais da própria concessionária constitui prova robusta e suficiente para o reconhecimento do nexo causal.

4. Queda de árvore sobre rede de distribuição caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade da concessionária.

5. Em ação regressiva de ressarcimento, os juros de mora incidem desde o desembolso da indenização pela seguradora.

6. A Lei n. 14.905/2024 não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência, devendo os juros anteriores a 29/08/2024 seguir a sistemática legal vigente à época do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 786 e 406; CDC, art. 14; CPC, art. 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.282, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025; STJ, REsp 362.566/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 15/04/2003; TJ/MT, RAC 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 27/09/2024; TJ/MT, RAC 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 15/03/2025; TJ/MT, RAC 1044918-63.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, DJe 13/12/2024; TJ/MT, RAC 1009485-03.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJe 10/12/2024.”

Pois bem.

Sem delongas, compulsando detidamente os autos,
verifico que a redação do acórdão embargado contém imprecisão terminológica quanto à natureza do provimento recursal
, vez que a ora Embargante
requereu expressamente
a fixação dos juros de mora
a partir da citação
, nos termos da sentença de primeiro grau, o que lhe seria mais favorável. Entretanto, ao contrário, o acórdão fixou os juros
a partir do desembolso
(10/02/2021), conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o que efetivamente
desprovimento
ao recurso no tocante à pretensão da Recorrente/Embargante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica no sentido de que, nas ações de regresso propostas por seguradoras contra o causador do dano,
o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do efetivo desembolso da indenização securitária
, e não da citação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA SEGURADORA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 4. Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento do STJ é firme no sentido de que
nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.662 .322/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; REsp n. 1.539.689/DF, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018; AgRg no Ag n. 1 .344.297/SP, relator MINISTRO SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012; AgRg no Ag n. 1.010 .715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 6/5/2009. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.178.028/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023; g. n.).

Ademais, o entendimento desta Corte e do STJ estabelece que
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação
, possuem
natureza de ordem pública
e podem ser
analisados e adequados de ofício pelo Tribunal
, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial,
não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
" (AgInt no AgInt no AREsp 1.379 .692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.662.322/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/06/2021, DJe 01/07/2021; g. n.).

Portanto, a fixação dos juros desde o desembolso, operada no acórdão embargado, está
tecnicamente correta
e não ofende o princípio da
non reformatio in pejus
, sendo a redação de "
parcial provimento
" mera
impropriedade terminológica
, pois, na prática, o recurso foi
desprovido
quanto à pretensão específica da recorrente (juros da citação).

Todavia, o acórdão embargado incorreu em
omissão
quanto à
adequação dos índices de correção monetária
, mantendo o
INPC
como parâmetro de atualização, quando deveria ter
afastado tal índice
e aplicado a
modulação temporal da Lei nº 14.905/2024
, conforme
Tema 1.368 do STJ
e jurisprudência dominante deste Tribunal.

Isso porque, conforme orientação pacificada,
até 29/08/2024
, aplica-se a
taxa SELIC como índice único
de atualização monetária. Já
a partir de 29/08/2024
, a
correção monetária incide pelo IPCA
, e os
juros de mora são calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário
, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 3º, do Código Civil.

No caso concreto, o desembolso ocorreu em
10/02/2021
, data anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024.

Destarte, reconhecidos os vícios apontados, impõe-se a
integração do julgado
para
negar provimento ao Apelo da ora Embargante
quanto à pretensão de fixação dos juros da citação e,
de ofício
,
adequar os critérios de correção monetária e juros de mora
, afastando o INPC e aplicando a modulação legal referida.

Pelo exposto,
conheço e ACOLHO, COM EFEITO MODIFICATIVO
, os presentes Embargos de Declaração para,
reconhecendo a imprecisão terminológica e a omissão suscitadas
, integrar o acórdão embargado e proferir nova decisão nos seguintes termos:

I) NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, mantendo os juros de mora a partir do desembolso (10/02/2021), conforme entendimento pacífico do STJ;

II) ADEQUO, DE OFÍCIO, os consectários legais da condenação
, estabelecendo que:

II.a)
A correção monetária e os juros de mora incidem desde a data do desembolso (10/02/2021);

II.b)
Até 29/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização monetária;

II.c)
A partir de 29/08/2024, a correção monetária incide pelo IPCA, e os juros de mora são calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 3º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Mantido o acórdão embargado em seus demais termos, inclusive quanto ao reconhecimento do nexo causal e da responsabilidade objetiva.

Como corolário,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026